Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739797-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, K2 Serviços Técnicos LTDA – LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu, em parte, a impugnação apresentada pelo condomínio agravado, tendo determinado a liberação de cinquenta por cento (50%) dos valores penhorados. Em suas razões, a agravante alega que a liberação de apenas metade do valor devido está embasada em suposta impugnação apresentada pelo condomínio executado, o qual teria alegado que a medida constritiva o impediria de adimplir obrigações mensais a que estaria subordinado. Afirma que a referida impugnação sequer existe nos autos e que o Juízo a quo deferiu pedido que não foi formulado. Afirma ter direito à liberação integral dos valores. Aduz que o condomínio não comprovou que a quantia bloqueada comprometeria sua subsistência. Argumenta que a tese de dificuldade financeira do condomínio se contrapõe ao fato de que o mesmo está realizando obras sem cobrar taxa extra para sua execução, bem como ao fato de que se trata de um condomínio enorme, com mais de mil (1.000) unidades imobiliárias. Aduz que há risco iminente de o executado “liberar/levantar” o restante do valor penhorado. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação total da quantia penhorada. Sucessivamente, pede que o valor remanescente que se encontra constrito fique à disposição do Juízo e não seja liberado ao condomínio executado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, cumpre destacar que o Juiz singular autorizou o levantamento de apenas metade dos valores bloqueados com base no argumento de que a execução deve ocorrer da maneira menos gravosa à parte devedora, bem como no argumento de que “é notório que o devedor, condomínio de apartamentos, é entidade sem fins lucrativos cuja receita, advinda do recolhimento de taxa mensal junto aos seus condôminos, destina-se à administração e à conservação do patrimônio comum deles”. Desse modo, ao menos por ora, revela-se precipitado o acolhimento da pretensão recursal, de forma antecipada, sem antes ouvir a parte agravada. Ademais, não parece haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o restante da quantia devida está penhorada, de modo que não parece razoável afirmar que há risco iminente de o executado fraudar a execução com o desaparecimento do valor remanescente. Por fim, com relação ao pedido sucessivo, não há o que prover, uma vez que o Juízo a quo já determinou aquilo que pretende o agravante. Veja-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora”. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator